Tribunal: TJMT
Processo: 0002718-83.2016.8.11.0015
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002718-83.2016.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ALEXANDER POZZOBON - CPF: 719.344.131-00 (APELADO), BRUNA ERGANG DA SILVA - CPF: 006.174.600-27 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE “OMISSÃO” – REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Embargos de declarações não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Embargos de declaração interposto por ENERGISA MATO GROSSO em face do v. acórdão proferido em sede de recurso de apelação aviado em Ação de Indenização movida por ALEXANDER POZZOBON.

O v. acórdão que consta de ID no 230935164 desproveu o recurso de apelação.

Insatisfeita, a Embargante argumenta que as q
uestões invocadas em sede de recurso apelação merecem ser expressamente apreciadas (Violação ao art. 14 Lei Federal n. 10.438/02; Violação ao artigo 175 e 37, inc. XXI, da Constituição Federal, ao art. 29, inc. I a XII, da Lei Federal n. 8.987/95 e aos arts. 2o e 3o da Lei Federal no 9.427/96; e Violação ao art. 884, do CC), para fins de prequestionamento (inclusive), sob pena de contrariedade à lei (CPC, art. 458) e à Constituição Federal (CF-88, art. 93, IX).

Requer o conhecimento e acolhimento dos presentes aclaratórios, a fim que haja expressa manifestação sobre as relevantes questões de direito para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas sob o ID no 236447154.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

Em que pese as alegações da embargante, vejo que as questões invocadas em sede de recurso apelação restaram discutidas e julgadas, conforme se vê dos seguintes trechos do acórdão objeto do recurso:

“(...)
Tem-se dos autos os custos dispendidos pelo autor, de seus recursos próprios, na compra de matérias e contratação de profissional da área que procedeu com a elaboração de projeto, além da empresa particular – Delta Serviços para construção de 3.100 metros de rede de energia elétrica em 2015, no valor total de R$ 158.750,00 (cento e cinquenta e oito mil, setecentos e cinquenta reais).

Neste contexto, inobstante a requerida alegue que o valor da indenização deva ser limitada ao valor de R$ 61.907,13. ao encargo de responsabilidade da distribuidora – ERD, previsto na Resolução Normativa no 414 da ANEEL, contudo, como bem assentou os fundamentos da decisão sentencial, a jurisprudência possui o entendimento de que as determinações da ANEEL para indenizações de rede particular de energia elétrica são voltadas para a regulamentação da questão na seara administrativa, não se vinculando ao judiciário quando a parte tem de buscar as vias judiciais para solucionar a controvérsia e no bojo do processo é apurado o valor da indenização.

Neste caso, cumpre destacar que há evidente direito ao ressarcimento da quantia despendida pelo apelado com a construção da rede de energia elétrica que beneficiou sua propriedade, mas que legalmente incorporada pela concessionária de energia utiliza-se da rede a beneficiar a eletrificação daqueles que ainda não tinham sido abarcados pelo programa “Luz no Campo”, assim lembro que o direito pretendido pelo apelado decorre do programa federal “Luz para Todos” regulamentado pela Resolução no 223/2003 da ANEEL que, no seu artigo 11, estabelece que os recursos antecipados ou o valor da obra executada pelo interessado serão restituídos pela concessionária, in verbis:

“Art. 11. O solicitante, individualmente ou em conjunto, cujo pedido de atendimento seja enquadrado no art. 4o desta Resolução, e os órgãos públicos, inclusive da administração indireta, poderão aportar recursos, em parte ou no todo, para as obras necessárias à antecipação da ligação prevista no Programa Anual, ou executar as obras de extensão de rede mediante a contratação de terceiro legalmente habilitado.

§ 1o. Os recursos antecipados ou o valor da obra executada pelo interessado serão restituídos pela concessionária até o ano em que o atendimento ao pedido de fornecimento seria efetivado segundo o Programa Anual.”

Destarte, consigno que o Governo Federal instituiu o programa “Luz para Todos”, através do Decreto n. 4.873 de 11/11/2003, quando resolveu ampliar os benefícios da eletrificação àqueles que ainda não tinham sido abarcados pelo programa “Luz no Campo” ou qualquer outro programa de universalização, sem qualquer espécie de contraprestação.

Neste toada, com a construção da rede elétrica pelo apelado, incorporada ao patrimônio da concessionária, resultando em fonte de receita para esta última, indiscutível o dever de ressarcir a quantia desembolsada na obra ao apelado.

O Decreto Presidencial n. 7.520/2011 que prorrogou o prazo para universalização do programa “Luz para Todos” até o ano de 2022, não faz menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior, como é o caso do apelado.

Assim, não há como negar o ressarcimento do valor despendido, visto que a obra de eletrificação da propriedade rural em questão contribuiu para o patrimônio da apelante, não pela rede física em si, mas por propiciar uma lucrativa fonte de receita, já que exige mensalmente o preço pelo uso e disposição da energia elétrica, não só do apelado como também de outras propriedades rurais que são beneficiadas pela rede.

Colho jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça a respeito do dever de indenizar: “é devida a devolução dos valores empregados pelos aderentes aos programas de universalização da energia elétrica.” (AgRg no AREsp 265.438/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2013).

No mais, em que pese a insatisfação da requerida de que o valor a ser indenizado não pode ser ao custo total dispendido pelo particular, data vênia, mas o entendimento deste eg. Tribunal firmou no sentido que o valor a ser indenizado é do custo total às despesas de eletrificação rural, compreendendo a mão-de-obra de construção e fornecimento de material da rede de energia elétrica trifásica, conforme itens discriminados no contrato de prestação de serviços.

Nesse sentido vem decidindo este Tribunal de Justiça:

“AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – ELETRIFICAÇÃO RURAL – INCORPORAÇÃO DE REDE PARTICULAR DE ENERGIA – DIREITO A INDENIZAÇÃO – VALOR DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A incorporação das redes particulares de energia é impositiva, decorrendo de lei, obrigando a concessionária de energia elétrica cumprir o prazo disposto na legislação para o desiderato.

O proprietário da rede particular de transmissão de energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com a construção e instalação da rede, correspondente ao reclamado, visto que comprovado documentalmente.” (Apelação Cível n. 0000524-52.2011.8.11.0091, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, data do julgamento 08/05/2019) (g.n.)

(...);

Assim, comprovada a regularidade dos procedimentos para execução da obra e sendo incontroversa a existência da relação jurídica entre as partes, escorreita a condenação da concessionária ré ao ressarcimento do valor total dispendido e comprovado pelo autor.

Uma vez reconhecido o direito à devolução de valores gastos com a construção de rede de eletrificação rural despendido pelo particular, decorrente do Programa do Governo Federal Luz para Todos, normatizado pela Resolução da ANEEL no 223/2003, fica estabelecida a restituição imediata do valor, que no caso importa a partir da aprovação da obra (26/06/205), com correção monetária pelo INPC, e a incidência de juros moratórios ao mês a partir da citação. Nos exatos termos da sentença combatida.
” (SIC)

Portanto, o que se observa é que a alegação de vício no julgado se trata em verdade de nova incursão ao mérito da causa, o que não se admite por meio do presente recurso.

O fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que “
para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada
” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Contudo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará a embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declarações, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024